Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INVIÁVEL A RELATIVIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida no bojo do processo no 0710662-30.2025.8.07.0003, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que revogou o deferimento da penhora de 10% dos rendimentos mensais líquidos da executada.
2. O agravante alegou que a executada tenta demonstrar excesso de compromissos financeiros com supostos empréstimos de R$ 1.276,80, R$ 1.161,00, R$ 324,00, R$ 3.916,00 e R$ 269,00. Argumentou que os lançamentos nos valores de R$ 3.916,00 e R$ 269,00 dizem respeito à parcela única, que o valor de R$ 1.276,80 não corresponde a desconto e os valores de R$ 1.161,46 e R$ 324,83 não esgotam a renda líquida da agravada. Discorreu que a agravada aufere renda líquida de quase R$ 8.000,00, que comporta penhora parcial sem afetar a subsistência digna. Destacou que a agravada não comprovou a existência de filhos menores ou incapazes dependentes dela. Requereu o restabelecimento da penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos da executada. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75886764). Foram apresentadas contrarrazões (ID 76267129).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é a possibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória no caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme jurisprudência do STJ acima citada e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
8. No caso, a agravada demonstrou receber o salário líquido de, aproximadamente, R$ 5.670,00; que possui débitos parcelados em sua conta corrente nos valores de R$ 1.231,40, R$ 1.161,46, R$ 324,83, R$ 3.918,19 e R$ 269,21 (ID 76267116); além da existência de 7 empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 76266351). Embora a agravada possua remuneração bruta de quase R$ 13.000,00, aufere renda líquida mensal de menos de R$ 1.000,00 para prover seu sustento e de sua família.
9. A situação financeira da agravada evidencia que eventual penhora sobre os seus rendimentos comprometerá a sua subsistência, não sendo a hipótese de mitigação da impenhorabilidade legal, uma vez que a manutenção da penhora de 10% da remuneração líquida trará impacto negativo para a sobrevivência digna da agravada e de sua família. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "(...) 3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. 4. No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento. (...)". (Acórdão 2016914, 0735685-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)

IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.